Tribunal: TJSP
Processo: 1002349-12.2024.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedidos de reparação material e moral por acidente de trânsito – Infortúnio comprovado – Dano material devido – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Fatos, todavia, que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Impossibilidade de estender às cegas o risco integral que se extrai da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedidos de reparação material e moral por acidente de trânsito – Infortúnio comprovado – Dano material devido – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Fatos, todavia, que não avançaram para além da fronteira do mero aborrecimento para a órbita da reparação extrapatrimonial – Impossibilidade de estender às cegas o risco integral que se extrai da responsabilidade objetiva – Reparação moral afastada – Ação julgada parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Apelação da concessionária parcialmente provida.